Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-24.2024.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000033-24.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERIC PINHEIRO DE BRITO - CPF: 731.932.241-20 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. QUANTIDADE E CONDIÇÕES DE APREENSÃO DA DROGA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE FINALIDADE MERCANTIL. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
o apelante
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. O recorrente pleiteia a desclassificação para porte de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a posse de 101,64g de maconha, dividida em três porções, em circunstâncias indicativas de tráfico, pode ser considerada como porte de entorpecentes para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A quantidade de maconha apreendida (101,64g), superior ao limite de 40g sugerido pelo STF no Tema 506 para presunção de uso pessoal, reforça a incompatibilidade com o porte para consumo próprio.

4.
A substância estava dividida em três porções e transportada em veículo em via pública, sem indícios de consumo imediato ou local propício ao uso, o que indica finalidade mercantil.

5.
A tentativa de fuga ao avistar a polícia e o descarte de um aparelho celular durante a perseguição demonstram comportamento voltado à ocultação de prática delitiva.

6.
A ausência de materiais usualmente associados ao consumo de maconha, como papéis de seda ou
dechavadores
, afasta a tese de porte para uso pessoal.

7.
A reincidência do réu em crimes de mesma natureza, incluindo condenações anteriores por tráfico de drogas, evidencia habitualidade delitiva incompatível com a condição de mero usuário.

8.
O art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, ao considerar a natureza e quantidade da droga, local da apreensão e condições sociais do agente, corrobora a conclusão de que as circunstâncias do caso concreto apontam para a prática de tráfico de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
Quantidade de droga

superior ao limite de presunção para uso pessoal, associada a circunstâncias indicativas de tráfico, como divisão em porções, transporte em veículo e tentativa de fuga, afasta a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte de entorpecente para uso pessoal
”
.

“
A reincidência em crimes de tráfico reforça a habitualidade delitiva, incompatível com a condição de usuário eventual
”
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, §2º, e 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506, Repercussão Geral.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000033-24.2024.8.11.0042

APELANTE: HERIC PINHEIRO DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

Heric
Pinheiro de Brito,
contra sentença prolatada
pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da
Comarca de Cuiabá - MT
,
que
o condenou

à
pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), aplicando-lhe pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Alega

ser mero usuário
de drogas
, requerendo a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões,
o Ministério Público

pugnou
pelo não provimento
do apelo
.

A Procuradoria de Justiça também exarou parecer pelo desprovimento do recurso
de apelação
.

É o Relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, p
asso a julgar o mérito recursal.

Conforme
consta

d
os autos, em 18 de dezembro de 2023, o recorrente foi preso em flagrante transportando, no interior do veículo que conduzia, 101,64g (cento e um gramas e sessenta e quatro centigramas) de maconha, acondicionados em três porções
.

A apreensão ocorreu em circunstâncias que indicavam
fundada suspeita
, incluindo o comportamento suspeito
do apelante
,
com sua
tentativa de fuga ao perceber a presença policial
.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão, laudo preliminar e laudo toxicológico definitivo, que atestaram a natureza entorpecente da substância (maconha).

A autoria é igualmente inconteste, dada a confissão do recorrente de que transportava a substância, embora
tenha se escusado dizendo que era para seu consumo pessoal.

Em que pese o apelante dizer que é apenas usuário, a
quantidade de droga apreendida
em seu poder é

mais do que o dobro d
o que foi estipulado
como paradigma de presunção

pelo Supremo Tribunal Federal
,
no Tema 506 de repercussão geral,
o qual
estabelece o limite de 40g de “
cannabis sativa
”
para
fim de presumir

o
porte de maconha para uso pessoal
.

A apreensão de 101,64g, mais que o dobro do limite sugerido, revela-se incompatível com a hipótese de uso próprio, especialmente considerando-se que a substância estava fracionada em três porções, condição usualmente associada à comercialização.

Além da quantidade e do acondicionamento da droga,
o transporte da droga em veículo em via pública afasta a possibilidade de consumo pessoal no local ou de forma imediata, fortalecendo a presunção de finalidade mercantil.

Outrossim, n
ão se constatou a posse de qualquer instrumento ou objeto que pudesse corroborar a tese de consumo próprio, como papéis de seda,
d
e
chavadores
ou outros materiais correlatos
, utilizados para o consumo da droga
.

Em regra, usuários de maconha não costumam andar em via pública com
mais de 40 gramas da substância, ainda mais desacompanhado de qualquer material para preparar um cigarro, por exemplo.

As circunstâncias do flagrante
também
reforçam a hipótese de tráfico de drogas
, porquanto
apelante tentou evadir-se em alta velocidade ao perceber a presença policial, comportamento que denota tentativa de ocultar a prática delitiva.

Ademais, foi flagrado descartando um aparelho celular durante a perseguição, o que sugere tentativa de eliminar provas.

O recorrente ostenta vastos antecedentes criminais, incluindo condenações definitivas por roubo majorado, falsificação de documento e associação para o tráfico de drogas.

De fato, t
al histórico evidencia sua dedicação a atividades criminosas,
fator que o afasta da condição de um mero usuário de maconha
, sendo a mera alegação de porte para consumo próprio insuficiente para elidir todos os fatores que denotam o tráfico
.

A
reincidência em crime da mesma natureza indica uma conduta reiterada, desnudando um
modus operandi
que é incompatível com a tese de usuário eventual.

Ainda que o réu alegue ser usuário de entorpecentes desde os 16 anos de idade, tal circunstância não
elide a
prática do tráfico de drogas
, mormente porque a
legislação não estabelece uma incompatibilidade entre ser usuário e praticar tráfico.

Inclusive, é amplamente reconhecido que muitos traficantes são também usuários da substância que comercializam, seja para sustentar o próprio vício, seja como parte da dinâmica do mercado ilícito de drogas.

Esse entendimento encontra respaldo no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, que prevê a análise de circunstâncias do caso concreto, como a quantidade e a forma de apresentação da droga, para diferenciar tráfico de uso pessoal.

O art. 28, §2º, da Lei de Drogas determina que, para diferenciar uso pessoal de tráfico, deve-se considerar a natureza e a quantidade da droga, o local da apreensão e as circunstâncias sociais do agente.

No caso em tela, os seguintes fatores afastam a presunção de uso pessoal
, quais sejam:
q
uantidade significativa e fracionada
(
mais de 100 gramas de maconha, dividida em
03
porções
);
a condenação anterior
pelo crime de tráfico de droga, que denota
habitualidade
delitiva de tal espécie; e a
tentativa de fuga
, o que
indica o dolo voltado à traficância, reforçando o caráter ilícito da posse da droga.

Por tudo isso, não há que cogitar em desclassificação do crime de tráfico para a figura de usuário, de modo que o édito condenatório deve permanecer, assim como proferido.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,

conhe
c
ida

a pretensão
de
reexame
mas, no mérito
,
RECURSO
DE APELAÇÃO
DESPROVIDO
, mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025